Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723009-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO DE JESUS BRAGA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Antônio de Jesus Braga (ID no 38039939) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da Reclamação (ID no 37230258, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO